Tribunal: TJMT
Processo: 1014535-02.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014535-02.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.709.189/0001-06 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), ANTONIO ROMEU CANOSSA - CPF: 300.296.789-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MAIARA CANOSSA - CPF: 025.617.931-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ANTONIO CANOSSA - CPF: 033.806.911-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. n.º99475477) interposto por FRIMENTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, em face da r. decisão que indeferiu o pedido de liminar (id. 98066485) do presente recurso de agravo de instrumento.

Assevera que, a decisum invectivado incorreu em omissão, eis que o condutor dos autos de origem simplesmente ignorou o relatório de despesas em sua decisão de ID 59196163 – autos de n° 1006934-53.2020.8.11.0040, embasando seu comando judicial exclusivamente no relatório de vendas.

Aduz que, as despesas da Embargante superam, e muito, a sua lucratividade, afora os demais documentos já acostados, a mencionar, a consulta realizada junto ao SPC, Certidão de Protesto e débitos de energia elétrica, tornando-se imprescindível o deferimento das benesses da justiça gratuita, pois a Recorrente não detém aporte financeiro para arcar com o ônus das custas de distribuição da demanda de n° 1006934-53.2020.8.11.0040.

Argumenta diante da contradição existente no acórdão de ID 98066485, onde, apesar de mencionar em seu relatório a existência do “extrato” de despesas, na fundamentação utilizou a decisão de ID 60660741 – autos de n° 1006934-53.2020.8.11.0040, cujo conteúdo simplesmente ignorou o relatório de despesas – análise comparativa dos relatórios que atestam a fragilidade financeira da empresa – pugnando-se pela reforma da decisum, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada, para deferir benesses da justiça gratuita a Embargante, ante ao preenchimento dos requisitos, nos termos do artigo1.022, inciso I do Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar a contradição existente na decisão de ID 98066485; pugnando-se, dessa maneira, pela reforma da decisum, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada, para deferir as benesses da justiça gratuita a Embargante, ante ao preenchimento dos requisitos, nos termos dos artigos 300, caput e §1° c/c artigo 919 §1° e 98, todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões. (Id.101168499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. n.º99475477) interposto por FRIMENTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, em face da r. decisão que indeferiu o pedido de liminar (id. 98066485) do presente recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021